Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-34.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Sustenta que há contradição no decisum, pois há provas suficientes nos autos que afirmam os fatos alegados em sua inicial, além de juntar neste momento o cartão de embargue.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

III. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de contradição, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

IV. Ademais, somente é cabível a juntada de documentação em fase recursal quanto esta é configurada como documentos novos, o que não se verifica na espécie. Notoriamente o cartão de embarque já era de acesso das partes antes mesmo do ajuizamento da demanda.

V. Assim, convém reiterar que somente se configura a contradição quando seja intrínseca (contida nas premissas do próprio julgamento) e não em face do entendimento que a parte entende como adequado.

VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.